Tribunal: TCU
Processo: 015.477/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra decisão proferida quando do julgamento de representação formulada por empresa contratada pelas Industrias Nucleares do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam, nesta fase processual, embargos de declaração opostos pela empresa Savvy Serviços Eireli ao Acórdão 7181/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 34 da Lei 8.443/1992 e 287 do Regimento Interno do TCU, conhecer dos presentes embargos declaratórios para, no mérito, julgá-los parcialmente procedentes, com o fito de eliminar a omissão apontada pela recorrente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela empresa Savvy Servicos Eireli, tendo em vista que não foram preenchidos os requisitos para sua adoção; 9.3. considerar atendida a determinação contida no item "d" do Acórdão 7181/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentaram, para: 9.4.1. a empresa Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB, para a adoção das medidas consideradas cabíveis; 9.4.2. o Hospital de Guarnição de Florianópolis, por intermédio do Centro de Controle Interno do Exército - CCIEx, em atenção ao disposto na Portaria TCU 488/1998; 9.4.3. a Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, responsável pela gestão do Sicaf, para a adoção das providências que entender cabíveis; 9.5. dar ciência deste acórdão à recorrente; e 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.